Tribunal: TJES
Processo: 5000106-53.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000106-53.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULINA DAS GRACAS TAVARES PORFIRO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000106-53.2020.8.08.0008

RECORRENTE: PAULINA DAS GRAÇAS TAVARES

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S/A

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO BALBI COSTA

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir:

DEFIRO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A PARTE RECORRENTE, ANTE A SUA PATENTE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, verificado no caso específico dos autos, ante o documento acostado ao ID 2272294.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto r
ecebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
BLOQUEIO DE LINHA TELEFONICA. FATURAS NÃO QUITADAS
. PERMITIDO O BLOQUEIO ANTE O INADIMPLEMENTO. DANO MORAL IMPROCEDENTE.
RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA.

1 – Apesar de não constar comprovante do bloqueio da linha telefônica da parte autora e sequer haver pedido de restabelecimento da mesma na inicial, tal questão não foi contestada, restando incontroversa; 2 – A parte autora apresenta faturas com a inicial, contudo, não comprova a quitação das mesmas, sendo o pagamento constante dos extratos bancários de valor diverso de suas faturas; 3 – Não comprovando o pagamento das faturas de sua linha, assume, a parte autora recorrente, a possibilidade de ter os serviços suspensos, sendo permitida a suspensão; 4 – O dano moral foi julgado improcedente, ante a não comprovação de pagamento das faturas, o que de fato não comprova a recorrente, pelo que, mantenho tal improcedência;
5
- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 6 -
RECURSO que NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.